Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-12.2018.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-12.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDELFONSO BORGES DA SILVA - CPF: 284.195.531-15 (APELANTE), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO HABITACIONAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL – APLICAÇÃO – ILEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONVENCIONADAS – ARGUMENTO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – APRECIAÇÃO VEDADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se do simples cálculo aritmético da composição do preço do imóvel e das prestações identifica-se a capitalização anual dos juros de 12% ao ano, é o que deve ser aplicado.

A ausência de fundamento do pedido de nulidade das cláusulas contratuais impede sua apreciação.

“Segundo orientação desta Corte Superior, os honorários de sucumbência podem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando este puder ser dimensionado, ainda que em liquidação de sentença. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.005.084/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito julgada parcialmente procedente para substituir os juros moratórios de 5% ao mês por 1% ao mês, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico; “
Por outro lado, sendo recíproca a sucumbência, condeno a Parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, terceira parte, do CPC), mas de exigibilidade suspensa, em face da gratuidade da Justiça. Condeno a Requerida ao pagamento de 1/5 das custas processuais, tendo em vista a sucumbência face aos pedidos iniciais. Condeno a Parte autora ao pagamento das custas remanescentes, embora de exigibilidade suspensa, em razão da precitada gratuidade”.

O apelante aduz que não foi convencionado regime de juros, o que impediria a capitalização anual implícita.

Alega também que o CDC impõe o dever de informação e transparência.

Pede a exclusão dos juros compostos e que a restituição se dê na forma simples.

Argumenta que por simples cálculo constata-se que ele pagará quatro vezes o montante do saldo devedor, o que se tornará impraticável ao longo do tempo.

Pugna pela análise das Cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 13.2 e 14.6, pelo arbitramento da verba honorária sobre o valor da causa, uma vez que não há como mensurar o proveito econômico, e pelo prequestionamento dos artigos 46, 47, 6º, V, 39, V, 51, IV e XV, §1º, III, do CDC.

Em contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso (ID.
172578714)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se do Contrato, mediante operação aritmética simples, a capitalização anual de juros, perfeitamente admitida pelo artigo 591 do Código Civil:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,

permitida a capitalização anual.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na espécie, não configurada abusividade cobrada, porquanto a incidência de juros de 12% ao ano sobre o saldo devedor revela-se consentâneo com a forma de pagamento acordada entre as partes, não resta demonstrada a capitalização mensal de juros ou outra abusividade na correção das parcelas, máxime considerado o parcelamento de 20 (vinte) anos
. A simples menção ao número da cláusula, sem a alusão abreviada de seu conteúdo, e, consequentemente, sem fundamento de fato e de direito a sustentar o pedido revisional, não atende à regra do art. 319, III, do CPC, que exige que se indique o fato e os fundamentos do pedido.
(N.U 1002601-25.2020.8.11.0051, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 9-11-2022, DJE de 11-11-2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade
. Ausente os fundamentos jurídicos do pedido (art. 319 do CPC) e, ainda, em observância aos princípios da devolutividade e do juízo natural, o pedido de invalidação das cláusulas contatuais apontadas no Recurso não foram analisadas. Cabe ao contador judicial efetuar o cálculo do proveito econômico obtido pelo autor/apelante, sobre o qual incidirá a verba honorária.
(N.U 1001945-05.2019.8.11.0051, julgamento em 9-11-2022, DJE de 11-11-2022, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA SOBRE O SALDO DEVEDOR – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ANUAL – PREÇO AJUSTADO – PARCELAMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS APONTADAS COMO INVÁLIDAS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Se uma simples análise da composição e da correção das prestações anuais é suficiente para que se identifique apenas a incidência da taxa de juros de 12%, com periodicidade anual, sem qualquer outro índice de correção monetária, descabe alegar abusividade. 2. Ausentes os fundamentos fáticos e jurídicos (art. 319, III, do CPC), não deve ser analisado o pedido revisional formulado genericamente.
(N.U 1002761-50.2020.8.11.0051, Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 23-11-2022, DJE de 29-11-2022).

E mais, “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(Súmula n. 541 do STJ)
.

Quanto às Cláusulas 6.3, 6.5, 7.2, 9.2, 13.2 e 14.6, o apelante não cumpriu os seguintes dispositivos do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

(...)

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

No que concerne aos honorários advocatícios, devem ser definidos sobre o proveito econômico, visto que é mensurável, ainda que em liquidação de sentença.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DE INDEBITO. IPTU. LEGITIMIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. DIMENSIONAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Segundo orientação desta Corte Superior, os honorários de sucumbência podem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando este puder ser dimensionado, ainda que em liquidação de sentença. Precedentes
. 4. Agravo Interno do ente municipal a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.005.084/SP, relator Min. Manoel Erhardt, desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, julgamento em 3-10-2022, DJe de 5-10-2022, sem destaque no original).

Não há como acolher o pedido de prequestionamento, já que a controvérsia foi expressamente apreciada. Ademais, o juiz ou o tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Isso porque “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (STJ, AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023